Tribunal: STF
Processo: RHC 64283
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, EM FACE DA
PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. MENORIDADE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO
A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. ENTRE A DATA DA SENTENÇA E O ACÓRDÃO QUE
A CONFIRMOU FLUIU PRAZO SUPERIOR A SETE ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA O M.P.. CÓDIGO PENAL, ARTS. 109,
IV, E 115. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NA ESPÉCIE, QUE NÃO
E DE ADMITIR-SE. HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO ORIGINARIO E DEFERIDO,
PARA DECRETAR-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA.